Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). BASE DE DADOS INTEGRADA COM OUTROS SISTEMAS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA. DEFERIMENTO DE MEDIDAS DIVERSAS COM POTENCIAL EFICÁCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), consubstanciado em ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD.
1.1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) não é automática, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens da devedora e da potencial eficácia da medida.
2. Tendo sido realizadas anteriormente diversas pesquisas nos sistemas postos à disposição do Juízo, a exemplo do RENAJUD e do INFOJUD, com respostas negativas, mostra-se injustificada a utilização da ferramenta SNIPER, sem que haja demonstração de indícios de alteração patrimonial ou de ocultação de patrimônio.
3. Havendo possibilidade de localização de bens passíveis de penhora, como resultado de medidas já deferidas no processo originário, e constatada a inexistência de indícios de alteração patrimonial da parte executada, correto se mostra o indeferimento da realização de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.